Tribunal: TJDFT
Processo: 0722453-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722453-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: EDUARDO CAVALCANTE PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Osvaldo Gomes contra a r. decisão Id. 65592473 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0040869-11.2015.8.07.0001, deferiu a adjudicação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Sobre o recurso de agravo noticiado na petição de id 64467347, a decisão sob id 63939330 já se manifestou a respeito. Acerca do irmão do exequente e do prosseguimento da execução, as decisões sob ids 63827771, 56491060, 24997123 e 12484231 já trataram do tema. No mais, os pedidos contidos nos EE 0011206-80.2016.8.07.0001 foram rejeitados, sendo que a sentença transitou em julgado (id 65523693). Além disso, verifica-se que o prazo do artigo 877 do CPC transcorreu sem que o executado tenha levantado obstáculos ao pedido de adjudicação. Contudo, da melhor análise do pedido de id 63748032, tem-se que o exequente objetiva adjudicar o bem para Marcello Cavalcante Pinto, o que não se admite, eis que, com antes salientado, esta questão já foi tratada sob decisão que já precluiu. Desse modo, é de ser deferido o pedido alternativo deduzido na petição de id 63748032 (item 3), respeitante à adjudicação do bem em favor do credor/exequente. Nessa senda, o bem penhorado (imóvel de matrícula no 21805 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal) foi avaliado em R$ 165.000,00 (id 25433337), tendo a avaliação sido homologada por meio da decisão de id 52847918. Se não bastasse, a dívida, já computados os R$ 100.000,00 (determinação de id 2499712), foi calculada em R$ 216.755,14 (planilha de id 30965384). Portanto, a execução deverá prosseguir pelo valor remanescente. Sendo assim, ao exequente para juntar a certidão imobiliária referente ao imóvel penhorado, válida e atualizada, no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, atento ao disposto no § 1o do artigo 857 do CPC, que dispõe que "o exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contado da realização da penhora", porquanto há penhora no rosto destes autos, oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, no processo de no 0702587-52.2018.8.07.0001, ante o pedido de adjudicação deduzido pelo exequente. Confiro à presente decisão força de ofício.” O Agravante narra os diversos atos processuais realizados na Execução e nos Embargos à Execução. Alega que, malgrado a presente Execução ser conexa com a Execução no 2015.01.1.012833-9, que tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, o douto Juiz a quo não apreciou o mérito da última. Ressalta que esta egrégia Turma Cível determinou que os dois processos tramitassem simultaneamente, o que não está ocorrendo. Afirma, ainda, que “a adjudicação, como se operou na r. Decisão Agravada, não se sustenta diate do artigo 857, § 1o e artigo 877, ambos do CPC/2015.” Ao final, pede para “acolher e conhecer e PROVER ao presente Agravo, conferindo-lhe EFEITOS SUSPENSIVOS, até definitiva solução dos processos, e, ALTERNATIVAMENTE, se esse não for o vosso entendimento que, sejam os autos devolvidos à Vara de origem, para que, de cumprimento ao v. Acordão já reportado dessa mesma 3a. Turma cível, PARA PROCEDER, FINALMENTE, A reunião DOS Processos, para que sejam julgados, como já determinado, em conjunto”. Preparo comprovado - Id. 17625965. É o relatório. Decido. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, verifico que o do Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Conforme relato, trata-se de recurso contra a r. decisão que deferiu a adjudicação do bem penhorado. Nas razões recursais, o Agravante pede, em suma, a reunião das execuções conexas, conforme reconhecido em acórdão desta Terceira Turma Cível. Aduz, ainda, que “a adjudicação, como se operou na r. Decisão Agravada, não se sustenta diate do artigo 857, § 1o e artigo 877, ambos do CPC/2015” Vê-se que as razões recursais estão divorciadas dos fundamentos da r. decisão, o que viola a norma do art. 1.016 do Código de Processo Civil. Isso porque, pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Na hipótese dos autos, verifica-se que o ilustre Magistrado a quo deferiu a adjudicação do bem penhorado ao Exequente, sob o fundamento de que transcorreu o prazo para o Executado se manifestar sobre a adjudicação e houve o trânsito em julgado dos Embargos à Execução. O Agravante, por sua vez, discorre tão somente sobre a reunião das Execuções conexas, o que não tem pertinência com os fundamentos da r. decisão agravada. Alega, ainda, genericamente que a adjudicação “não se sustenta diante do artigo 857, § 1o e artigo 877, ambos do CPC/2015”. De acordo com o artigo 1.066, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento conterá a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, ou seja, devem estar presentes as razões de inconformismo e estas devem guardar relação lógica com o que restou decidido na sentença. Como se vê, as razões recursais estão absolutamente dissociadas dos fundamentos da r. sentença, porquanto o Agravante não teve o cuidado de impugnar o julgado com argumentos fáticos e jurídicos passíveis de embasar seu pedido de reforma, de modo a possibilitar o conhecimento do recurso. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Correta a decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso, uma vez que inexistente correlação entre a argumentação desenvolvida pela parte e os fundamentos esposados na decisão recorrida. 2. A parte agravante não argumentou acerca da fundamentação lançada pelo Magistrado sentenciante, de modo a desacreditar a decisão, pelo contrário, além da existência de incongruência entre os fundamentos de fato e de direito, sem explicitar as razões do inconformismo. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.946980, 20160020042382AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 14/06/2016. Pág.: 360/375) “PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE MARCA. CESSÃO DE DIREITO DE USO. QUEBRA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. ADOÇÃO DE EXCERTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. 1. O mandamento legal pátrio dispõe que o recurso, para ser conhecido, deve preencher determinados requisitos formais, bem como que seja observada a forma segundo a qual o recurso deve revestir-se. Vale dizer: determina que o inconformismo recursal deva preencher os fundamentos de fato e de direito, nos quais se embasam as razões do recorrente, apontando os equívocos existentes na decisão vergastada, bem como os pontos que se pretende reformá-la. A ausência desse elemento configura a inexistência de um requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a regularidade formal, impondo a inadmissão do recurso. 2. Uma vez constatado que o apelo interposto encontra-se em consonância com os ditames do artigo 514 do Código de Processo Civil, repele-se assertiva de não conhecimento do recurso. [...].” (Acórdão n.946310, 20140111297478APC, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 10/06/2016. Pág.: 272/287) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Aimpugnação apresentada em razões recursais deve guardar sintonia com o que foi decidido pelo magistrado a quo. 2. Em razão do princípio da dialeticidade, a ausência de impugnação específica ou a impugnação dissociada do que foi decidido na sentença recorrida é causa de não conhecimento do recurso, pois o apelo deve observar os termos do artigo 514 do Código de Processo Civil. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão n.944387, 20151210059610APC, Relator: SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 07/06/2016. Pág.: 304-319) Ademais, não há que se fazer juízo de valor acerca da Execução n° 2015.01.1.012833-9, em tramite na 2° Vara de Execução de Título Executivo Extrajudicial, pois malgrado as ações serem conexas, não foram opostos embargos à execução no referido processo. A execução, como sabemos, se processa no interesse do credor (art. 797 do CPC) e seu término natural ocorre com o pagamento da quantia exigida no título, motivo pelo qual a matéria de defesa deve ser alegada em ação autônoma (embargos à execução). Logo, por não terem sido opostos embargos à execução, o Processo no 2015.01.1.012833-9 (0003731-10.2015.8.07.0001) deve continuar o seu trâmite no juízo singular para o cumprimento dos atos executivos, devendo o devedor, caso queira, se insurgir contra eventuais expropriações no referido processo. Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora